Tribunal: TCU
Processo: 006.752/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar registro ao ato constante da peça 3, relativo à pensão civil de Márcio Rogério Pessoa Pinheiro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. transforme a VPNI instituída em decorrência dos "quintos/décimos" incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 no valor de R$ 2.467,66, em Parcela Compensatória, sujeita à absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do STF outorgada no RE 638.115; 9.3.2. a parcela a que alude o subitem anterior deverá ser absorvida a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, no caso de eventual resíduo não compensado, deverá ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o Sr. Márcio Rogério Pessoa Pinheiro teve ciência desta deliberação; 9.3.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que proceda à emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório ao final da integral absorção de trata o subitem 9.3.1, para o devido registro; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos subitens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os termos do acórdão, arquive os autos.